Tribunal: TJBA
Processo: 8067354-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067354-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE DIAS DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Sistema de emplacamento veicular. Bloqueio de sinal por suposta ausência de contrato com tecnologia blockchain. Alegação de julgamento extrapetita. Não configuração. Competência dos órgãos de trânsito.
A
lcance da ordem judicial. Omissão existente.
Necessidade de esclarecimentos.
Aclaratórios
parcialmente

acolhidos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento parcial ao recurso de apelação, concedeu parcialmente a segurança para afastar o bloqueio de sinal do sistema informatizado de empresa do setor de emplacamento veicular, sob alegação de ilegalidade do ato administrativo de suspensão. O embargante sustenta julgamento extrapetita, omissões e erro material, e requer novo julgamento ou esclarecimentos quanto ao alcance da decisão.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em julgamento extrapetita ao utilizar a teoria dos motivos determinantes como fundamento decisório; (ii) apurar a existência de omissão quanto aos limites de competência entre órgão estadual de trânsito e a União na gestão do sistema.

III. Razões de decidir

3. Considerando o cômputo d
o prazo em dobro e o feriado estadual de 2/7/2025, detecta-se que o protocolo do recurso em apreço foi realizado com observância do prazo recursal, conforme previsão dos artigos nº 1.023 c/c 183 do CPC

4. A decisão embargada respeita os limites da lide, pois a aplicação da teoria dos motivos determinantes decorreu da análise dos próprios fundamentos apresentados pela autoridade coatora, não havendo extrapolação do pedido formulado. Parecer ministerial favorável.

5.
No caso dos autos, a menção à teoria dos motivos determinantes, no
decisum
objurgado, decorreu da constatação da tentativa da autoridade coatora de apresentar, em suas informações processuais, fundamentação para a sanção imposta à impetrante, que destoa, por completo, dos fundamentos citados pela própria autoridade coatora quando da realização do ato impugnado.

6. Ausência da nulidade atribuída ao julgado que decidiu a demanda de acordo com os limites da lide, uma vez que o julgador pode atribuir o enquadramento jurídico adequado aos fatos, desde que não altere o objeto litigioso.

7.
Lado outro, co
nstatada omissão no acórdão quanto ao alcance da ordem judicial, necessária a explicitação para evitar interpretação que restrinja, indevidamente, as competências fiscalizatórias legalmente atribuídas.

8. O
desbloqueio determinado refere-se exclusivamente ao ato específico impugnado, não abrangendo eventual bloqueio ou restrição
já imposta por órgãos de outras esferas

ou
que venha a ser imposta por autoridade competente, desde que devidamente fundamentada e processada conforme a lei.

9.

O julgamento realizado
não interfere na competência exclusiva da SENATRAN para gerenciar o sistema WS-Emplaca, nem impede o DETRAN/BA de exercer a fiscalização de sua competência, nos termos do art. 8º da Resolução CONTRAN nº 969/2022.

10.

O poder de fiscalização dos órgãos de trânsito permanece íntegro e deve ser exercido de forma contínua, coordenada e dentro dos limites normativos.

IV. Dispositivo e tese

11. Acolhimento parcial dos aclaratórios, para esclarecer que a decisão que determinou o desbloqueio do sistema da empresa impetrante,
no específico âmbito de atuação do órgão de trânsito estadual,
não afasta, limita ou condiciona o exercício do poder fiscalizatório pelos órgãos competentes, o qual subsiste em sua integralidade, devendo ser exercido nos exatos termos da legislação vigente e do devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067354-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargada
COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.